Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Inadimplemento contratual - Pedido de indenização por danos morais - Ausência de comprovação de sofrimento psicoemocional. Recurso desprovido.
1. Recurso inominado interposto por Elisangela Alves Brilhante contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, que condenou Jordean Rego Martins à devolução de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pretende a reforma da decisão para incluir a condenação por danos morais, alegando que a frustração contratual ultrapassou o mero inadimplemento e lhe causou sofrimento relevante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual configura, no caso concreto, violação extrapatrimonial apta a justificar a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. À luz do art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.
4. O mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a reparação por danos morais, salvo quando demonstrado que a conduta da parte inadimplente causou sofrimento intenso, humilhação ou violação à dignidade do credor.
5. O artigo 186 do Código Civil exige prova efetiva do sofrimento psicológico, angústia ou constrangimento anormal experimentado pela parte, não sendo o dano moral presumido.
6. No caso, a recorrente não demonstrou consequências emocionais ou sofrimento psicológico relevantes em decorrência do inadimplemento contratual, limitando-se a alegar frustração e contratempos.
7. A indenização por danos morais não pode ter caráter puramente punitivo ou dissuasório, devendo estar vinculada a uma efetiva lesão extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, cujo pagamento fica suspenso em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ante a ausência de interposição de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186. Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N\a.